Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700079-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HADEVERSON FINKLER PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: ISA DAIANE RANIERI BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada ISA DAIANE RANIERI BATISTA em favor de HADEVERSON FINKLER PEREIRA DE SOUZA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia, que não vislumbrou nenhuma ilegalidade na prisão do paciente. Relata que o paciente foi preso no dia 26 de dezembro de 2021, em cumprimento ao mandado de prisão judicial expedido em 05/07/2018, Processo n° 0007352- 02.2017.8.070015.01.0004-03, oriundo da 2° Vara Criminal de Araguaína - Tocantins. Alega que o referido mandado de prisão em aberto já fora cumprido pelo paciente, ocasião em que a execução de sua pena foi transferida para a comarca de Wanderlândia-TO, permanecendo na penitenciária desta localidade do ano de 2019 até o dia 17 de dezembro de 2020, quando recebeu os benefícios da progressão de regime. Aduz que, em razão da comarca de Wanderlândia não conter nenhum estabelecimento prisional do regime semiaberto, o paciente cumpre pena em regime domiciliar e aguarda a transferência da execução de sua pena para a circunscrição do Distrito Federal. Salienta que o paciente, meses atrás, ao verificar que constava um mandado de prisão em seu nome, apresentou-se de livre e espontânea vontade à delegacia de polícia, como demonstram as fotos que junta, ocasião em que o delegado verificou que o presente mandado de prisão deveria ter sido arquivado em razão do paciente já estar cumprindo as referidas sanções e o liberou imediatamente. Argumenta, assim, que a nova prisão, realizada no dia 26 de dezembro de 2021, configura bis in idem, em razão de o paciente estar sendo punido duas vezes por um mesmo fato. Assevera que o juízo da 2a Vara de Araguaína/TO até o presente momento permanece inerte, no que se refere à revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, mesmo após o juiz que realizou audiência de custódia solicitar um ofício urgente a fim de esclarecer tal situação (conforme ata da audiência em anexa). Sustenta que não há outra alternativa ao paciente que não a presente impetração para sanar a omissão do juízo e propiciar ao paciente sua liberdade. A liminar foi concedida no plantão judicial do Conselho da Magistratura, sendo conferida à decisão força de alvará de soltura (ID 31776438). Ao longo da instrução do feito, o Juiz da Vara de Precatórias do Distrito Federal prestou as informações (ID 32295175), buscou-se informações no Juízo da execução penal (ID 32566505) a pedido do Ministério Público e, por fim, sobreveio o parecer ministerial pelo não conhecimento do writ em razão da incompetência deste tribunal (ID 32754044). É o breve relatório. DECIDO. Com razão o il. Parquet. O fato de o mandado de prisão ter sido cumprido nesta unidade da federação não atrai a competência deste tribunal para o processamento e o julgamento do presente habeas corpus. Com efeito, os atos praticados pelo juiz criminal da Comarca de Araguaína/TO não estão sujeitos ao controle jurisdicional do TJDFT, mas, sim, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Nesse compasso, nem o juiz do Núcleo de Custódia, nem o juiz da Vara de Precatórias podem dispor de forma diversa à determinação contida na carta precatória oriunda de Juiz Criminal de outra comarca, sendo mero executores da ordem de prisão. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2022 18:22:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator